Tribunal: TJSP
Processo: 1500766-28.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-28.2020.8.26.0535 - Guarulhos
Apelantes: Rubens Severino dos Santos Junior e Danilo
Ribeiro Godinho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19481
Registro: 2020.0001002649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500766-28.2020.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes RUBENS
SEVERINO DOS SANTOS JUNIOR e DANILO RIBEIRO GODINHO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos para manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-28.2020.8.26.0535 - Guarulhos
Apelantes: Rubens Severino dos Santos Junior e Danilo
Ribeiro Godinho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19481
Roubo qualificado – Restrição da liberdade e
Concurso de agentes – Qualificadoras bem
demonstradas – Pena base – Circunstancias
judiciais
desfavoráveis
–
Aumento
bem
fundamentado
–
Penas
justificadamente
exasperadas também na terceira fase da dosimetria
– Regime prisional correto – Inteligência das
Súmulas no 440 e 443 do Superior Tribunal de
Justiça – Recursos não providos
Vistos.
RUBENS SEVERINO DOS SANTOS JÚNIOR e
DANILO RIBEIRO GODINHO, qualificados nos autos, foram denunciados
e processados, perante o juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos,
inicialmente apontados como incursos no art. 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-
A, inciso I, do Código Penal.
Isso porque, no dia 3 de abril de 2020, por volta das
21h20min, na Estrada Municipal, no 419, na cidade de Guarulhos, subtraíram
para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e
restrição da liberdade da vítima o veículo Chevrolet/Onix, branco, QNS-3362-
Guarulhos/SP, um telefone celular Samsung A10 e a quantia de R$ 211,00 de
Eduardo Francisco Gonçalves.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 210/213, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Gilberto Azevedo de
Moraes Costa, que julgou procedente em parte a ação penal e condenou os
réus, como incursos no art. 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-28.2020.8.26.0535 - Guarulhos
Apelantes: Rubens Severino dos Santos Junior e Danilo
Ribeiro Godinho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19481
Rubens foi condenado ao cumprimento da pena de 6
anos e 5 meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa, de valor
unitário mínimo, enquanto Danilo à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em
regime fechado e 13 dias-multa, de valor unitário mínimo, respectivamente.
Inconformados apelam os réus, buscando o
afastamento das qualificadoras, a redução das penas, e fixação do regime
semiaberto (fls. 253/258 e2 64/267).
Recebidos os recursos (fls. 234), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 271/280).
Bem processados os apelos, a d. Procuradoria Geral
de Justiça manifesta-se pelo improvimento (fls. 291/298).
É o relatório.
Cuidam os autos de apelações interpostas por
Rubens Severino dos Santos Júnior e Danilo Ribeiro Godinho, contra a r.
sentença de fls. 210/213, que os condenou por infração ao art. 157, § 2o,
incisos II e V, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 6 anos e 5 meses
de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa, de valor unitário mínimo, e 5
anos e 6 meses de reclusão em regime fechado e 13 dias-multa, de valor
unitário mínimo, respectivamente.
E, na análise dos argumentos trazidos com os
recursos, cumpre observar que não se discute a responsabilidade dos
acusados, tanto que a irresignação dos Defensores limita-se ao afastamento
das qualificadoras, à redução das penas e ao abrandamento do regime
prisional estabelecido.
Cumpre, então, analisar os argumentos trazidos com

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-28.2020.8.26.0535 - Guarulhos
Apelantes: Rubens Severino dos Santos Junior e Danilo
Ribeiro Godinho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19481
os recursos.
As qualificadoras do concurso de agentes e da
restrição da liberdade da vítima restaram bem demonstradas na prova dos
autos.
Afinal,
os
acusados
admitiram
que,
juntos,
abordaram a vítima para praticarem o roubo, e essa confissão, que por si só já
seria suficiente para embasar a condenação pelo crime de roubo, com mais
razão justificaria o reconhecimento do concurso de agentes.
De qualquer forma, no caso dos autos, a vítima
confirmou que foi abordada pelos dois acusados que, a todo momento, a
ameaçavam e, em ação evidentemente coordenada, a despojaram de seus
bens, pois, enquanto um deles assumiu a direção do veículo, determinando
que passasse para o banco do passageiro, o outro a ameaçava com a arma de
fogo, que por várias vezes encostou em sua costela, sempre dizendo que
poderia matá-la (mídia digital – SAJ).
Essa ação, que se prolongou por cerca de dez ou
quinze minutos, também foi suficiente para justificar o reconhecimento da
qualificadora da restrição da liberdade do ofendido, pois para o roubo,
bastava a simples retirada do veículo, do telefone celular e do dinheiro que
ele tinha em seu poder, de maneira que era mesmo desnecessário levá-lo
desde o local da abordagem (na Vila Moreira), até o lugar onde o
abandonaram (próximo do Shopping Internacional de Guarulhos), a todo o
tempo o aterrorizando de maneira cruel e desnecessária.
Vale dizer, se os agentes abordaram a vítima juntos
e a mantiveram subjugada com ameaça armada e desnecessariamente, durante

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-28.2020.8.26.0535 - Guarulhos
Apelantes: Rubens Severino dos Santos Junior e Danilo
Ribeiro Godinho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19481
certo percurso para abandoná-la em local distante do ponto onde se deu a
abordagem, estão presentes todos os elementos do crime descrito na denúncia
e a qualificadora do emprego de arma de fogo só não se aperfeiçoou porque o
laudo pericial atestou que a arma estava inoperante (fls. 176/178).
Resta, então, analisar as penas.
Neste mister, ainda que se admita que o valor, ou a
quantidade de objetos subtraídos, ou ainda sua utilidade, ou a finalidade do
agente não sirvam para aumentar a intensidade do dolo, o exercício da grave
ameaça com emprego de arma, ainda que inoperante, se não se presta para
qualificar o crime, deve ser sopesada como circunstância judicial negativa,
tendo em vista que, sem dúvida, coloca em sobressalto não só a vítima, como
toda a sociedade, de maneira que o aumento na pena base foi justo, e deve ser
conservado no mesmo índice aplicado.
Até mesmo porque, na segunda fase, a confissão
judicial do corréu Danilo reconduziu a pena para o mínimo legal, enquanto a
pena do corréu Rubens, que poderia ser aumentada, tendo em vista que ele é
duplo reincidente específico (fls. 51/54), circunstância que não foi
considerada em seu desfavor, foi mantida neste patamar, também em face da
confissão espontânea.
Em seguida, a presença de duas causas de aumento
de pena evidencia maior reprovabilidade da conduta, conforme consignou o
Magistrado sentenciante, a ponto de justificar o aumento aplicado na terceira
etapa da dosimetria.
Neste
ponto,
a
despeito
dos
argumentos
apresentados pelos Defensores, o que se vê é que a decisão veio devidamente

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-28.2020.8.26.0535 - Guarulhos
Apelantes: Rubens Severino dos Santos Junior e Danilo
Ribeiro Godinho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19481
fundamentada, a ponto de afastar a incidência da Súmula no 443, do Superior
Tribunal de Justiça.
Com efeito, a vítima que estava no exercício de sua
atividade profissional, foi subjugada e aterrorizada pela dupla por tempo
desnecessário.
E, a maneira como tudo ocorreu, de fato, demonstra
maior ousadia dos agentes, que a abordaram e a mantiveram subjugada com
uso de arma de fogo, embora ineficaz.
Por fim, o regime prisional não poderia mesmo ser
outro que não o fechado, pois, além da reincidência específica de Rubens, as
circunstâncias judiciais não foram consideradas favoráveis aos acusados e,
nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, para a fixação do regime
prisional devem ser observados, além da pena concretizada, os elementos
norteadores do art. 59 do Código Penal, respeitada, em tudo, a Súmula no 440
do Superior Tribunal de Justiça.
Afinal, condutas dessa natureza causam evidente
abalo à ordem pública e desassossegam a sociedade, cada vez mais temerosa
com o avanço da violência, tudo a recomendar que o seu autor seja retirado
por mais tempo da sociedade, na esteira, aliás, de entendimento desse E.
Tribunal de Justiça:
“O regime prisional inicial fechado revela-se
pertinente, em face da gravidade dos crimes, que demonstram a
periculosidade concreta dos agentes e tanto intranquilizam a sociedade,
exigindo resposta enérgica, com a qual não é suficiente, compatível e
adequada solução mais branda”. (Apelação n° 0017323-72.2017.8.26.0050,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-28.2020.8.26.0535 - Guarulhos
Apelantes: Rubens Severino dos Santos Junior e Danilo
Ribeiro Godinho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19481
11a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em
28/03/2018).
E ainda:
“... 3. É certo que o comando legal do art. 33, §§ 2o
e 3o, do Código Penal não determina que o regime inicial tenha por baliza a
pena-base fixada, e sim que o magistrado deva fundamentar sua sentença
apoiado nas circunstâncias elencadas no art. 59 do mesmo Estatuto” (STJ,
HC no 295.232/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em
03/03/2015, pub. DJe 09/03/2015).
Quanto à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal referente ao cômputo do tempo de prisão
provisória para fins de determinação do regime inicial para cumprimento da
pena, ao contrário do que quer fazer crer a Defesa do corréu Rubens,
impossível aceitar a imediata progressão de regime, que pressupõe mais do
que simples tempo de prisão, de sorte que a questão deve ser apreciada pelo
Juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, “c”, da Lei de Execução
Penal.
Por fim, e pelas mesmas razões que justificaram a
fixação do regime fechado, persistem os motivos que ensejaram a decretação da
prisão preventiva (fls. 61/63), agora reforçados pela manutenção da sentença
condenatória, de maneira que, a fim de assegurar a garantia da ordem pública e
a aplicação da lei penal, é melhor que aguardem na prisão o trânsito em julgado.
Bem por isso, o improvimento dos recursos é
medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500766-28.2020.8.26.0535 - Guarulhos
Apelantes: Rubens Severino dos Santos Junior e Danilo
Ribeiro Godinho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19481
AOS RECURSOS para manutenção da r. sentença pelos seus próprios
fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR